Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003917-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VILMAR OLIVEIRA BARROSO - CPF: 764.800.541-72 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Vivo S.A. em face da sentença de procedência, que declarou inexigível o débito de R$ 102,88 (cento e dois reais e oitenta e oito centavos) e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito
.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, cópia de Termo de Adesão, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Antes de analisar as razões recursais postas neste feito, ressalto que o Termo de Adesão, apresentado pela Recorrente em sede de razões de recurso, não será considerado como prova, vez que apresentado em momento processual inoportuno. Nota-se que referido documento não constitui prova nova, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não poderia ter sido apresentado em sede de recurso, vez que já expirado a oportunidade processual para tanto, ocorrendo, assim a preclusão.

Ademais, analisando os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Empresa de Telefonia Recorrente não demonstrou o vínculo contratual com o reclamante, vez que se limitou a apresentar provas unilaterais, como
prints
de telas sistêmicas, relatórios de chamadas e faturas de consumo, os quais são incapazes de comprovar o vínculo jurídico e a idoneidade do débito, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021